Tribunal: STF
Processo: RHC 50925
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-17
Data de publicação: 1973-09-17

Ementa:
1) - CÓDIGO DE PROCESSO, ART. 297, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO
HAVIDA POR GROSSEIRA. SE ENVOLVIDA EM PROVA, NÃO PODE SER
CONSIDERADA EM PROCESSO DE HABEAS-CORPUS.
2) - DA COMBINAÇÃO DOS ARTS. 297 E 304 DO CÓDIGO DE PROCESSO, BEM SE
CONCLUI QUE, ENTRE NOS, AO CONTRARIO DO QUE SUCEDE OUTROS PAISES, O
USAR DOCUMENTO FALSIFICADO CONSTITUI CRIME AUTONOMO, DE MODO QUE
AQUELE PRIMEIRO SE CONSUMA INDEPENDENTEMENTE DO USO QUE SE FAÇA DO
PAPEL.
3) - NO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO, FALSIFICAR TODO O PAPEL,
OU PARTE DESTE, E A MESMA COISA, COMO SE VE DOS ARTS. 297 E 298 DO
CÓDIGO DE PROCESSO. PORTANTO, FALSIFICAR TODAS AS VIAS QUE FORMAM O
DOCUMENTO, OU APENAS UMA DELAS, E INDIFERENTE PARA A CONFIGURAÇÃO DO
TIPO.
4) - PARA QUE SE CONFIGURE O CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO
PÚBLICO, E INDIFERENTE QUE O AGENTE O HAJA PRATICADO PARA SONEGAR
IMPOSTO.
5) - RECURSO DE HABEAS-CORPUS A QUE O SUPREMO TRIBUNAL NEGA
PROVIMENTO.